Tribunal: TJPA
Processo: 0000663-74.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000663-74.2013.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM PÚBLICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TERMO DE CESSÃO DE USO DE VEÍCULO OFICIAL. AMBULÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CESSIONÁRIA. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM AO TÉRMINO DO AJUSTE. DESVIO DE FINALIDADE E UTILIZAÇÃO EM LOCALIDADE ESTRANHA À DESTINAÇÃO PÚBLICA PACTUADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ESPECÍFICA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO CEDIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente ação de restituição de bem público ajuizada pelo ente estadual, condenando o Município ao pagamento de perdas e danos em razão da não devolução de veículo ambulância cedido mediante Termo de Cessão de Uso AJUR nº 08/98, bem como ao ressarcimento de multa de trânsito incidente sobre o bem.

2. O Estado do Pará alegou que o veículo cedido ao Município para uso exclusivo em serviços médico-hospitalares permaneceu indevidamente na posse da municipalidade após o término da cessão, vindo posteriormente a ser autuado no Município de Londrina/PR por infração de trânsito, circunstância incompatível com a finalidade pública pactuada.

3. A sentença condenou o Município ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 67.824,20, acrescido do ressarcimento da multa de trânsito, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve inadequação da via eleita; (ii) verificar a ocorrência de prescrição; (iii) analisar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (iv) examinar a tese de esgotamento do objeto da demanda em razão da tutela de urgência; (v) verificar eventual afronta ao princípio da separação dos poderes e às normas orçamentárias; (vi) analisar a legitimidade da condenação em perdas e danos e no ressarcimento da multa de trânsito; (vii) definir os critérios de incidência de juros e correção monetária; e (viii) examinar a insurgência do Estado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Termo de Cessão de Uso AJUR nº 08/98 estabeleceu obrigação expressa do Município cessionário de manter, conservar e utilizar o veículo exclusivamente em atividades médico-hospitalares, responsabilizando-se civil e administrativamente por danos e despesas relacionadas ao bem público cedido.

6. Restou comprovado nos autos que o veículo não foi devolvido ao término do prazo contratual, permanecendo sob posse do Município, além de ter sido utilizado em contexto estranho à finalidade pública pactuada, conforme demonstrado pela autuação de trânsito ocorrida no Município de Londrina/PR.

7. A ação ajuizada pelo Estado do Pará mostra-se adequada à pretensão deduzida, inexistindo erro de via apto a justificar extinção do processo sem resolução do mérito.

8. A controvérsia possui natureza de lesão continuada ao patrimônio público, não havendo elementos suficientes para reconhecimento da prescrição.

9. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em acervo documental suficiente à resolução da controvérsia, especialmente em demandas cujo núcleo fático se encontra demonstrado por documentos.

10. A adoção de medidas de urgência voltadas à localização do bem não exauriu o objeto da demanda, que também compreendia pedido sucessivo de conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição específica.

11. A condenação judicial do Município ao ressarcimento do patrimônio público estadual não configura violação ao princípio da separação dos poderes nem afronta às normas orçamentárias, mas exercício legítimo da função jurisdicional de recomposição de dano decorrente do inadimplemento de obrigação administrativa.

12. A impossibilidade de restituição do veículo autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos da tutela específica frustrada e da necessidade de recomposição integral do patrimônio público lesado.

13. A multa de trânsito incidente sobre o veículo cedido deve ser suportada pelo Município cessionário, nos termos das obrigações assumidas na cláusula contratual que lhe atribuía responsabilidade integral pela guarda, uso e despesas decorrentes do bem.

14. Os consectários legais devem observar, até 08/12/2021, o IPCA-E para correção monetária e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

15. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, havendo condenação expressa em perdas e danos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso do Município de Curionópolis conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Pará conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Sentença reformada, de ofício, quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. A não devolução de bem público cedido mediante termo administrativo autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos quando inviabilizada a restituição específica.

2. O ente cessionário responde pelos prejuízos decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas em termo de cessão de uso, inclusive pelas multas incidentes sobre o bem cedido.

3. Havendo condenação expressa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37; CPC, arts. 487, I, 499 e 85, §§2º e 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.355.093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis, em que figuram como apelantes o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS e o ESTADO DO PARÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, bem como CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, além de, DE OFÍCIO, adequar os consectários legais para determinar a incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da Taxa SELIC, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor do Estado do Pará para 12% sobre o valor da condenação.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada pelo ente estadual em face do município requerido que julgou procedente o pedido constante na inicial.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ narrou que celebrou, em 1º de maio de 1998, cessão de uso com o requerido, por meio do qual foi entregue ao Município de Curionópolis um veículo ambulância, permanecendo a cessionária responsável por sua guarda, conservação, manutenção e uso estritamente vinculado à finalidade pública pactuada. Aduziu que o prazo de vigência originalmente ajustado encerrou-se em 31 de dezembro de 1998, embora o bem tenha permanecido na posse do Município por longo lapso temporal. Sustentou que, em 2010, sobreveio notícia de que o veículo se encontrava na cidade de Londrina/PR, onde teria sido objeto de autuação de trânsito em 27/10/2010, por avanço de sinal vermelho, constando como condutor pessoa estranha ao pacto administrativo e sem vínculo funcional com a municipalidade, fato que motivou o envio do Ofício nº 193/2012-PGE-GAB-PCTA, pelo qual o Estado solicitou informações sobre a localização, situação e finalidade atual do bem, bem como sua imediata devolução. Alegou que, apesar das reiteradas tentativas extrajudiciais, inclusive por novo expediente remetido em fevereiro de 2012, o Município permaneceu inerte, razão pela qual requereu, em tutela antecipada, a imediata restituição do veículo ao patrimônio estadual, com expedição de mandado de busca e apreensão, imposição de multa diária em caso de descumprimento e, subsidiariamente, conversão da obrigação em perdas e danos, caso impossível a restituição específica .

Sobreveio sentença em 05/06/2024 (ID. 20641727), por meio da qual o Juízo de origem resolveu o mérito da demanda:

(...)

Ante o exposto, julgo procedente o Pedido , com base no arts 487, I

do CPC, determinando a condenação da parte requerida em perdas e danos no valor de R$ 67.824,20 (sessenta e sete mil , oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)com juros de correção a partir do evento danoso (22/09/2010) e

correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento do valor correspondente à multa efetivada em 22/02010,com juros de correção a partir do evento danoso (22/09/2010) e

correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Honorários de Sucumbência pela parte reqeurida, aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.Sem custas.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, o Município de Curionópolis argui, resumidamente, que: i) inadequação da via eleita; ii) da prescrição; iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; iv) esgotamento do objeto da lide na tutela de urgência; v) necessidade de fixação de sucumbência; vi) do princípio da separação de poderes; vii) da utilização do índice de correção monetária, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494/1997; viii) requereu ao final o provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente (ID. 20641728).

Por sua vez, o Estado do Pará, em sua apelação interposta sob o ID. 20641734, também requereu a reforma da sentença, requerendo a reforma da sentença unicamente para que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, observe a ordem preferencial de base de cálculo prevista no artigo 85, §2º, do CPC/15, condenando a ré em honorários com base no valor da condenação.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de Plenário Virtual

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se ao exame: (i) da alegada inadequação da via eleita; (ii) da prejudicial de prescrição; (iii) da suscitada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (iv) da tese de esgotamento do objeto da lide na tutela de urgência; (v) da alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes e às normas orçamentárias; (vi) dos critérios de atualização do débito, especialmente quanto à incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; (vii) da condenação do Município ao ressarcimento do valor correspondente à multa de trânsito incidente sobre o veículo cedido; e (viii) da insurgência do Estado do Pará quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que observada a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC .

Passo ao exame.

1. Da relação jurídica estabelecida e da comprovação do dever de restituição

A pretensão deduzida pelo Estado do Pará encontra apoio direto no Termo de Cessão de Uso AJUR nº 08/98, referido pelo usuário como ID. 20641696 e constante dos autos, por meio do qual a então Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN cedeu ao Município de Curionópolis um veículo ambulância, marca Fiat, modelo Fiorino, ano 1997, destinado ao uso exclusivo em serviços de natureza médico-hospitalar .

O instrumento é expresso ao fixar as obrigações da cessionária. A Cláusula Terceira estabelece que: “a cessionária se obriga a manter perfeita e indispensável manutenção do equipamento, ficando a seu cargo a responsabilidade de todas as despesas, respondendo, civil e penalmente, por quaisquer danos acarretados a esse patrimônio público e a terceiros”; prevê, ainda, que, se a cessionária der ao equipamento uso indevido ou não cumprir qualquer cláusula do termo, o equipamento poderá ser devolvido por desistência da cessionária ou em virtude de a SETRAN necessitar do bem; e, por fim, dispõe que a cessionária se obriga a utilizar o veículo exclusivamente em serviço de natureza médico-hospitalar . Já a Cláusula Quarta consignou que o prazo do ajuste se encerraria em 31 de dezembro de 1998, admitida prorrogação somente se houvesse interesse de ambas as partes, ao passo que a Cláusula Quinta vedou a transferência do equipamento a terceiros sem prévia e expressa anuência da SETRAN .

O veículo foi recebido pelo cessionário em 08/05/1998 (ID. 20641696)

O acervo documental também demonstra que o veículo objeto da cessão veio a ser autuado em Londrina/PR, em 27/10/2010, por avanço de sinal vermelho, constando a placa JXX-0418/PA, o que destoa inteiramente da destinação pública específica ajustada no termo (ID. 20641696). Em seguida, a Procuradoria-Geral do Estado expediu o Ofício nº. 201/2011-PGE-PCTA (ID. 20641697), no qual relembrou expressamente as obrigações assumidas pelo Município no Termo de Cessão e solicitou informações sobre a localização e a situação do veículo, bem como sobre a sua destinação atual, sem que houvesse solução administrativa satisfatória . Referida solicitação foi reiterada, consoante demonstra o Ofício nº. 2727/2011-PGE-GAB-PCTA, de 17/05/2011 (ID. 20641697).

Portanto, a controvérsia não repousa em conjectura, mas em base documental objetiva: houve cessão de uso temporária e vinculada a finalidade pública específica; houve manutenção da posse do bem pelo Município após o termo final do ajuste; houve desvio material da destinação do veículo, revelado pela autuação em outra unidade da federação; e não houve restituição do bem ao patrimônio estadual.

2. Da alegada inadequação da via eleita

Não prospera a preliminar.

A ação proposta pelo Estado do Pará objetiva a restituição de bem público cedido e, diante da impossibilidade de retorno específico, a conversão da obrigação em perdas e danos. Trata-se de pretensão juridicamente adequada à tutela jurisdicional postulada, porque fundada em relação administrativa concreta, documentalmente comprovada, e voltada à recomposição do patrimônio público lesado.

Ainda que a autuação do processo na origem tenha mencionado “busca e apreensão”, a causa de pedir e os pedidos formulados evidenciam tratar-se de demanda de natureza condenatória e obrigacional, voltada à restituição de bem público ou à sua correspondente reparação econômica. Não há, pois, erro de via capaz de conduzir à extinção do feito sem resolução do mérito.

O processo civil contemporâneo prestigia a primazia da resolução do mérito e a instrumentalidade das formas. Se a narrativa fática, o pedido e a providência jurisdicional postulada guardam pertinência lógica e jurídica entre si, não há razão para extinguir o processo por formalismo excessivo.

Neste exato sentido, colaciono os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO . BENS ALIENADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE . REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO . 1. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem . 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art . 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito."(REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe 17/6/2021) . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2355093 SP 2023/0142133-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO PERDAS E DANOS . RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO TABELA FIPE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I . No caso de impossibilidade de se devolver o bem em face de alienação a terceiros, deve a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, nos termos art. 499, CPC, com o fito de assegurar o resultado prático da condenação garantindo ao credor a plena satisfação de seus interesses. II. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a ação de busca e apreensão seja convertida em perdas e danos, em razão da impossibilidade de restituir o veículo vendido indevidamente, a quantia referente à indenização deve seguir o preço de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época da aludida venda, sob pena de violação ao princípio da reparação integral do dano . III. Em sede de cumprimento de sentença a pretensão de compensação de créditos das partes com necessidade de dilação probatória, traduz a impossibilidade de ser determinada incidentemente, de forma que tal questionamento deve ser discutido na via processual adequada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO 5236726-88 .2022.8.09.0006, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar.

3. Da prescrição

Também não procede a prejudicial de prescrição suscitada pelo Município.

A demanda versa sobre restituição de bem público cedido e sobre ressarcimento dos prejuízos decorrentes da não devolução do bem e do descumprimento das obrigações assumidas pela cessionária. Cuida-se de lesão continuada ao patrimônio público, que se protrai no tempo enquanto não houver restituição ou recomposição do dano.

Além disso, a própria sequência fática retratada nos autos revela que a irregularidade ganhou contornos concretos, ao menos, a partir da ciência, pelo Estado, de que o veículo cedido se encontrava circulando em Londrina/PR e fora autuado por infração de trânsito, circunstância que ensejou a expedição do ofício administrativo de cobrança e esclarecimentos . Não há, nos elementos constantes dos autos, base segura para acolher a prejudicial nos moldes pretendidos pelo apelante municipal.

De mais a mais, a discussão não se reduz à cobrança de obrigação pessoal ordinária, mas à tutela de patrimônio público cuja afetação persiste no tempo. Afasto, assim, a prescrição.

4. Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Não assiste razão ao Município quando sustenta nulidade por julgamento antecipado.

O magistrado de origem somente pode ser censurado por cerceamento de defesa quando indefere prova efetivamente necessária ao deslinde da controvérsia. Não é o que ocorreu na hipótese. A controvérsia foi decidida, essencialmente, com base em prova documental, e os fatos juridicamente relevantes estavam suficientemente demonstrados: existência do Termo de Cessão de Uso; identificação do veículo; prazo do ajuste; obrigações da cessionária; ausência de restituição; autuação do veículo em outra localidade; e tentativa frustrada de solução extrajudicial .

Ainda que o Município tenha, ao longo da instrução, postulado diligências e produção de outras provas, o ponto central da controvérsia não dependia de prova oral ou pericial complexa. O que importava era saber se o bem público cedido foi restituído ao término do ajuste e se o ente cessionário observou as obrigações assumidas no instrumento de cessão. Tais elementos eram aferíveis documentalmente.

A mera insatisfação da parte com o desfecho da causa não se confunde com cerceamento de defesa. Logo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

5. Da alegação de esgotamento do objeto da lide na tutela de urgência

Igualmente improcede a tese de que a tutela de urgência teria exaurido o objeto da demanda.

Ainda que em momento processual anterior tenham sido adotadas medidas voltadas à localização ou apreensão do bem, o mérito da ação subsistiu integralmente, pois a lide abrangia não apenas a restituição específica, mas também, sucessivamente, a conversão da obrigação em perdas e danos, hipótese expressamente formulada desde a petição inicial e acolhida na sentença diante da inviabilidade de retorno do bem ao patrimônio estadual .

Não houve esgotamento do objeto, mas simples evolução lógica da tutela jurisdicional diante da frustração da prestação específica.

6. Da alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes e às normas orçamentárias

Não procede a invocação do princípio da separação dos poderes.

A condenação imposta ao Município decorre de descumprimento de obrigação livremente assumida em termo administrativo e do consequente dever de recomposição do patrimônio público estadual. O Judiciário, ao reconhecer o inadimplemento e impor a reparação correspondente, não invade esfera discricionária da Administração, tampouco interfere ilegitimamente em escolhas orçamentárias do Executivo. Apenas exerce a função jurisdicional típica de solucionar litígio concreto e restaurar a ordem jurídica violada.

A alegação de que a condenação importaria ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal ou às regras orçamentárias também não prospera. Obrigações judiciais de pagar quantia certa não se tornam inexigíveis porque o devedor é ente público. A submissão da Administração ao regime jurídico-financeiro não a exonera do dever de reparar dano causado ao patrimônio alheio, ainda mais quando o prejuízo decorre do descumprimento de ajuste administrativo regularmente celebrado.

7. Da conversão da obrigação em perdas e danos e da condenação referente ao veículo não devolvido

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Município em perdas e danos no valor de R$ 67.824,20, além do pagamento do valor correspondente à multa incidente sobre o veículo, com atualização e juros, reconhecendo, em essência, a impossibilidade de restituição específica do bem .

Esse capítulo, também, deve ser mantido.

O Termo de Cessão de Uso, como visto, conferiu ao Município mera posse qualificada e precária do veículo, sem transferência do domínio, além de lhe impor o dever de guarda, conservação, correta destinação e devolução quando expirado o prazo ou quando exigido pelo cedente . O descumprimento desse dever, aliado à não localização/restituição do bem, autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, solução compatível com a tutela específica frustrada e com a necessidade de recompor o patrimônio estadual.

Não há, nesse ponto, reparo a fazer à sentença.

8. Da multa de trânsito

A sentença condenou o Município ao pagamento do valor correspondente à multa efetivada em razão da infração de trânsito incidente sobre o veículo cedido. Tal capítulo deve igualmente ser preservado.

Isso porque a própria Cláusula Terceira do Termo de Cessão de Uso atribuiu à cessionária inteira responsabilidade pelas despesas e pelos danos acarretados ao patrimônio público e a terceiros, respondendo civil e penalmente por eles . Se o veículo permanecia sob posse, guarda e responsabilidade do Município, é a ele que incumbe suportar os ônus decorrentes do uso irregular do bem, inclusive a penalidade administrativa de trânsito.

A autuação em Londrina/PR, em contexto manifestamente dissociado do serviço público médico-hospitalar local que justificou a cessão, reforça o descumprimento do ajuste e evidencia que o custo dessa infração não pode ser transferido ao Estado cedente, que não detinha a posse direta nem o controle fático do bem naquele momento .

Assim, correta a condenação municipal ao ressarcimento do valor da multa.

9. Dos consectários legais e da alegação de incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997

No tocante aos juros e à correção monetária, a insurgência municipal merece parcial acolhimento apenas para adequação dos consectários ao regime legal aplicável à Fazenda Pública, sem alteração do núcleo condenatório.

A sentença consignou juros “a partir do evento danoso” e correção monetária “a partir do efetivo prejuízo”. Contudo, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, tais consectários devem observar o regime legal e jurisprudencial de regência. Em termos objetivos, até a vigência da EC nº 113/2021, aplicam-se os parâmetros fixados pelo STF e pelo STJ para as condenações não tributárias contra a Fazenda Pública; a partir de então, incide a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros de mora.

Desse modo, mantenho a condenação, visto que, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, deve-se observar o regime jurídico atual:

a)

Até 08/12/2021: Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ;

b)

A partir de 09/12/2021: Incidência exclusiva da Taxa SELIC, que engloba juros e correção, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

10. Do recurso do Estado do Pará quanto aos honorários sucumbenciais

Neste ponto, assiste razão ao Estado do Pará.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Contudo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários deve observar, preferencialmente, o valor da condenação, recorrendo-se ao valor da causa apenas de forma subsidiária.

No caso, como houve condenação expressa em perdas e danos, acrescida do valor referente à multa de trânsito, é perfeitamente possível fixar a verba honorária sobre o valor da condenação.

Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(a) NEGO PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, rejeitando as preliminares e mantendo a condenação em perdas e danos, inclusive quanto ao ressarcimento do valor correspondente à multa incidente sobre o veículo cedido; e

(b) DOU PROVIMENTO à apelação do ESTADO DO PARÁ, apenas para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;

(c)

REFORMO DE OFÍCIO a sentença quanto aos consectários legais, para determinar a aplicação do IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e, após essa data, a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do Estado para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026